Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo qualificado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas (art. 157, §2o, incisos II e VII, do CP). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Alegação de ausência de materialidade e de autoria delitivas. Revolvimento de matéria fático-probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.